Tribunal: TJMT
Processo: 1021648-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1021648-07.2021.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:
[DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):
[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), CELSO BOMFIM DOS SANTOS - CPF: 242.216.359-91 (AGRAVANTE), IVALDO BONFIM DOS SANTOS - CPF: 405.197.679-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR FORMULADO EM AÇÃO ANULATÓRIA – PRETENDIDA SUPRESSÃO DOS ALERTAS DE POLIGONAIS DE EMBARGOS DAS ÁREAS DOS AGRAVANTES – PROCEDÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS – CONSECTÁRIO DO DEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E TERMOS DE EMBARGO – EVIDENCIADOS O
FUMUS BONI IURIS
E O
PERICULUM IN MORA
– REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. À luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o pedido da parte não corresponde apenas ao que foi requerido ao final da petição inicial, mas também àquilo que se pretende com a instauração da demanda e que se extrai do quanto deduzido na exordial como um todo, de modo que o acolhimento de pretensão extraída da interpretação lógico-sistemática da inicial não implica julgamento
ultra
ou
extra petita
.

2. Considerando que
o registro de alerta de poligonal de embargo no banco de dados da SEMA/MT consubstancia um dos efeitos dos autos de infração/termos de embargos impugnados, a pretensão por sua exclusão pode ser auferida da interpretação lógico-sistemática dos pedidos constantes na inicial (suspensão dos efeitos dos autos de infração e dos termos de embargo), que foram deferidos, sem qualquer ressalva, pelo magistrado singular em sede de tutela de urgência

3.
Demonstrado o preenchimento do
s pressupostos necessários ao deferimento do
pedido por tutela de urgência
na ação subjacente, é de rigor a reforma da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
CELSO BOMFIM DOS SANTOS e OUTRO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, na ação anulatória ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
(autos n. 1001138-16.2021.8.11.0018), indeferiu o pedido de retirada do alerta de poligonal do banco de dados do órgão ambiental, supostamente contrariando a tutela de urgência concedida de suspensão dos efeitos dos autos de infração e termos de embargos lavrados pela SEMA.

Nas razões recursais, os agravantes, em síntese, alegam que “
o entendimento do juízo a quo está equivocado, haja vista que a retirada dos alertas de poligonais de embargo é consequência da decisão que deferiu o pedido de Tutela Provisória requerido pelos agravantes na inicial, a qual determinou a IMEDIATA SUSPENSÃO dos Autos de Infração perante a SEMA-MT, quais sejam: no 1786-D; no 20043274; no 20043616); e termos de embargos/interdições (n° 0899D; n° 20044191; n° 20044595), bem como a suspensão de cobrança de multas decorrentes dos referidos autos de infração
”.

Argumentam que “
caso as poligonais de embargo não sejam retiradas do sistema, o contrato dos agravantes junto a AMAGGI será rescindido ocorrendo washout, não sendo possível sua renovação, e pior, haverá a impossibilidade de serem firmados contratos futuros, o que ocasionará enormes prejuízos aos agravantes, haja vista que a empresa em questão é a que tem os melhores valores de mercado na fixação de grãos
”.

Assim, pugnam pela antecipação da tutela recursal “
para que a SEMA-MT seja compelida ao cumprimento integral da decisão liminar, retirando de sua base de dados os alertas de poligonais de embargo das áreas dos agravantes, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais)
”.

O pedido por antecipação da tutela recursal foi deferido para determinar à SEMA-MT que retire de sua base de dados os alertas de poligonais de embargo das áreas dos agravantes, porém sem cominar penalidade pecuniária.

Intimado, o
Estado de Mato Grosso
apresentou as suas contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo.

Inclua-se em pauta.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR.
PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR.. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Do detido exame do caderno processual, observa-se que o presente recurso merece provimento.

Inicialmente
, registre-se que, em razão do estreito espectro de cognição do presente recurso, o exame a ser promovido acerca da decisão censurada abrange somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória na ação anulatória ajuizada na origem.

Vê-se que os agravantes postularam, em sede liminar, a suspensão dos efeitos dos autos de infração n. 1786-D, 20043274 e 20043616 e dos termos de embargo/interdição n. 0899D, 20044191 e 20044595, bem como a suspensão da cobrança das multas decorrentes dos aludidos autos de infração, o que foi integralmente deferido pelo magistrado de primeiro grau.

Na sequência, os agravantes requereram a expedição de ofício à Superintendência de Fiscalização da Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA/MT, para que, em 72 horas, em cumprimento à decisão liminar, retirasse do sistema os alertas de áreas embargadas, possibilitando a continuidade no contrato de venda de grãos e a concretização de novos contratos com a AMAGGI.

Todavia, o juízo indeferiu o pedido em questão, pronunciando-se nos seguintes termos:

“
Quanto ao alegado descumprimento da liminar, entendo que não restou comprovada, tendo em vista que o pedido exordial se limitou a pugnar pela suspensão e declaração de nulidade dos autos de infração, termos de embargos ou termos de interdições; bem como a sustação do procedimento de cobrança das multas. Pelo princípio da congruência ou adstrição, ao magistrado é defeso deferir pedido diverso daquele pedido pela parte, já que nos termos do art. 492 do CPC, ‘é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado’.

Em momento algum houve o pedido de retirada do alerta de poligonal do banco de dados do órgão ambiental, de modo que não há provimento jurisdicional nesse sentido. Assim, não há que se falar em descumprimento da liminar pela parte recorrida
.”.

Contudo, segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve-se promover a interpretação lógico-sistemática do pedido a partir da inicial como um todo, extraindo-se o que se pretende com a instauração da demanda de todo o corpo da petição inicial, e não apenas da leitura da sua parte conclusiva (STJ, 3 Turma, REsp 1.263.234/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11/06/2013, DJe 01/07/2013; STJ, 4a Turma, AgRg no REsp 526.638/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19/02/2013, DJe 27/02/2013).

Vale dizer,
o pedido da parte não corresponde apenas ao que foi requerido ao final da petição inicial, mas também àquilo que se pretende com a instauração da demanda e que se extrai do quanto deduzido na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento de pretensão auferida da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento
ultra
ou
extra petita
.

In casu
, verifica-se que o registro de alerta de poligonal de embargo do banco de dados da SEMA/MT consubstancia um dos efeitos dos autos de infração/termos de embargos impugnados, de sorte que a pretensão por sua exclusão é consectário da interpretação lógico-sistemática dos pedidos constantes na exordial (suspensão dos efeitos dos autos de infração e dos termos de embargo), que foram deferidos, sem qualquer ressalva, pelo magistrado singular em sede de tutela de urgência, consoante se infere do dispositivo a seguir transcrito:

“
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, vislumbrando presentes os requisitos previstos no artigo 311, inc. IV do NCPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória DETERMINANDO a imediata suspensão dos efeitos dos autos de infração (no 1786-D; no 20043274; no 20043616); e termos de embargos/interdições (n° 0899D; n° 20044191; n° 20044595); bem como a suspensão da cobrança de multas decorrentes dos referidos autos de infração.”

Ademais, verifica-se a presença do
periculum in mora
, haja vista que a manutenção das poligonais de embargo no sistema de alerta resultou na reprovação da análise das áreas produtivas dos agravantes pela AMAGGI, obstando a efetivação do contrato em andamento (safra 2021/2022), bem como a formalização de contrato para a próxima safra (2022/2023).

Dessa forma, verifica-se que os agravantes demonstraram o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido formulado liminarmente na ação subjacente, pois comprovados tanto
o fumus boni iuris
quanto o
periculum in mora
, a autorizar a reforma da decisão agravada, com a ratificação da tutela concedida antecipadamente nesta via recursal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao presente recurso para, reformando a decisão agravada, deferir o pedido para que a SEMA-MT seja compelida a retirar de sua base de dados os alertas de poligonais de embargo das áreas dos agravantes, deixando de cominar, porém, multa diária.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 07 DE JUNHO DE 2022:

APÓS O VOTO DO RELATOR, NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO E SER ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA), PEDIU VISTA O 2o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

SESSÃO DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022